Tribunal: TJBA
Processo: 8009778-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009778-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSANE SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como ROSANE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo Comum e determinou a remessa de ação ao Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a demanda se enquadrava nos limites objetivos do art. 3º da Lei n. 9.099/1995. A parte agravante sustenta a facultatividade do ajuizamento perante o microssistema dos Juizados Especiais e requer o prosseguimento da demanda no Juízo Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza absoluta ou relativa; e (ii) estabelecer se o magistrado pode declinar, de ofício, da competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Cível quando a demanda se enquadra nos critérios do art. 3º da Lei n. 9.099/1995. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 9.099/1995 não atribui natureza absoluta à competência dos Juizados Especiais Cíveis, limitando-se a estabelecer critérios objetivos de cabimento do microssistema, sem impor submissão compulsória ao rito especial. 4. O art. 3º, § 3º, da Lei n. 9.099/1995 evidencia a facultatividade do procedimento dos Juizados Especiais ao prever a renúncia ao crédito excedente ao limite legal como consequência da opção da parte autora pelo rito especial. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ajuizamento perante o Juizado Especial Cível constitui faculdade da parte autora, que pode optar pelo procedimento comum mesmo quando presentes os requisitos do art. 3º da Lei n. 9.099/1995. 6. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa e, por isso, submete-se ao regime da prorrogação, sendo inviável seu reconhecimento de ofício, conforme orientação da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A racionalização da atividade jurisdicional e a busca por maior eficiência na tramitação das demandas não autorizam a superação do modelo normativo vigente nem da jurisprudência consolidada acerca da facultatividade do acesso ao Juizado Especial Cível. 8. A decisão agravada alterou substancialmente o regime jurídico-processual da demanda sem respaldo legal expresso ao impor à parte autora a adoção compulsória do rito previsto na Lei n. 9.099/1995. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza relativa. 2. O ajuizamento de demanda perante o Juizado Especial Cível constitui faculdade da parte autora. 3. O magistrado não pode declinar, de ofício, da competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Cível, em razão da incidência da Súmula 33/STJ. 4. A ausência de previsão legal expressa impede a imposição compulsória do rito previsto na Lei n. 9.099/1995. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 3º e § 3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, REsp 1.726.789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; Súmula 33/STJ; FONAJE, Enunciado 01. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8009778-32.2026.8.05.0000, figurando como agravante ROSANE SANTOS DE SOUZA, e como agravada BANCO BMG S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.